Tribunal: TJPA
Processo: 0007609-66.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007609-66.2012.8.14.0028
APELANTE: ELIAS BEZERRA LIMA

APELADO: CIA BRADESCO SEGUROS S.A, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRETENDE O APELANTE A REFORMA DA SENTENÇA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O MAGISTRADO NÃO TERIA OBSERVADO A REGRA DO § 1º DO ART.485, DO CPC/85, QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ANTES DE EXTINGUIR O FEITO. OCORRE QUE NÃO ESTAMOS DIANTE DE SITUAÇÃO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO OU NEGLIGÊNCIA, QUE RESULTARIA NA OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
IN CASU,
O LAUDO PERICIAL JÁ DEVERIA TER SIDO ACOSTADO DESDE LOGO PELO AUTOR, POR CONSTITUIR ÔNUS PROCESSUAL SEU, NOS TERMOS DO ART.373,I, DO CPC/15. ASSIM, POR NÃO RESTAR COMPROVADA A LESÃO ALEGADA, O JUÍZO DE PISO, EM COOPERAÇÃO E VISANDO A PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO DETERMINOU QUE FOSSE REALIZADA PERÍCIA JUDICIAL, ENTRETANTO, O AUTOR NÃO COMPARECEU DE FORMA INJUSTIFICADA. EM AUDIÊNCIA, A QUAL O AUTOR TAMBÉM DEIXOU DE COMPARECER DE FORMA INJUSTIFICADA. ESCORREITA, PORTANTO, A SENTENÇA QUE ANALISOU O MÉRITO E, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO, JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007609-66.2012.8.14.0028

APELANTE: ELIAS BEZERRA LIMA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT E OUTRO

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIAS BEZERRA LIMA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico em 25.02.2012, do qual resultou em debilidade permanente.

Requereu a condenação da Seguradora ao valor máximo do seguro DPVAT, por entender que o valor pago na via administrativa estaria aquém daquilo o que faria jus.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

O Juízo Singular determinou que fosse realizada perícia médica no Autor, não tendo este comparecido, de forma injustificada.

O Magistrado proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Requerente interpôs recurso de Apelação aduzindo que não houve intimação pessoal da parte antes que o Juízo Singular pudesse extinguir o feito da forma como o fez.

Requereu a reforma da sentença para que os autos retornassem ao Juízo de Origem, a fim de que fosse dado prosseguimentos ao feito.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007609-66.2012.8.14.0028

APELANTE: ELIAS BEZERRA LIMA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO

APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT E OUTRO

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIAS BEZERRA LIMA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT.

Pretende o Apelante a reforma da sentença sob a alegação de que o Magistrado não teria observado a regra do § 1º do art.485, do CPC/85, que determina a intimação pessoal da parte antes de extinguir o feito.

Ocorre que não estamos diante de situação de sentença sem resolução de mérito por abandono ou negligência, que resultaria na obrigatoriedade de intimação pessoal do Autor.

In casu,
o laudo pericial já deveria ter sido acostado desde logo pelo Autor, por constituir ônus processual seu, nos termos do art.373,I, do CPC/15. Assim, por não restar comprovada a lesão alegada, o Juízo de Piso, em cooperação e visando a primazia da decisão de mérito determinou que fosse realizada perícia judicial, entretanto, o Autor não compareceu de forma injustificada.

Escorreita, portanto, a sentença que analisou o mérito e, por insuficiência de provas do direito alegado, julgou improcedente a pretensão autoral.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO
DPVAT
. LEI Nº 6.194/74. INAVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO GRAU DE
DEBILIDADE
DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CALCULO DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE. CAMBIMENTO. É
ônus
da parte demandante
comprovar
que a invalidez apresenta caráter permanente, bem como o grau da lesão, nos termos do disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.
Não
logrou êxito a
autora
em
comprovar
a alegada invalidez, pois uma vez verificada a necessidade de produzir prova pericial pelo juízo, conforme acórdão desta Câmara (fls. 170-172), o
autor
, apesar de devidamente intimado,
não
compareceu na data designada, por duas vezes. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 70069312734, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 25-08-2016)

Ementa:
Apelação cível. Seguros.
DPVAT
. Lei n.º 6.194/74. Invalidez permanente. Aplicação da tabela para o cálculo de indenização em caso de invalidez permanente. Cabimento. Indenização que deve corresponder ao grau de
debilidade
da vítima. Legalidade do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer normas referentes ao pagamento das indenizações. É
ônus
da parte demandante
comprovar
que a invalidez apresenta caráter permanente, bem como o grau da lesão, nos termos do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença de improcedência mantida. Disfunções apenas temporárias,
não
fazendo jus o
autor
a dita indenização À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 70073750796, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 24-08-2017)

Sendo assim, não há o que se modificar na sentença ora combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/09/2020